Tribunal: TJDFT
Processo: 0720483-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720483-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO MATIAS DE SALES AGRAVADO: WILIAN PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDVALDO MATIAS DE SALES contra decisões de IDs 126180264 e 127892778 proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, pela qual homologados os cálculos da contadoria e determinada a intimação do agravante para pagamento do débito, decisões nos seguintes termos: “Ante certidão retro, homologo os cálculos ID n. 123979026. Intime-se o Autor, por seu advogado, através de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, a dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, para postular o que entender pertinente e/ou cumprir as determinações precedentes, sob pena de extinção. Na hipótese de não manifestação da parte autora no prazo retro, intime-se pessoalmente por AR, para dizer se persiste o interesse no feito. Na hipótese afirmativa, deverá promover o andamento em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, parágrafo primeiro do NCPC, sob pena de extinção.” – ID 126180264 dos autos de origem – grifei. “Inicialmente, no que se refere ao pedido formulado pelos advogados integrantes do Núcleo de Prática Jurídica da UNICEPLAC (ID 126739321), faculto a esses instruírem o pleito com a planilha dos valores atualizados que entendem que lhe sejam devidos a título de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento da demanda, no prazo de 5 dias. Sem prejuízo, deixo por ora, de deferir o levantamento de valores formulado na petição ID 126502370, tendo em vista o pedido de reserva de honorários mencionado no parágrafo anterior da presente decisão. No mais, trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte credora (ID 126502370). Retifiquem-se os autos quanto aos polos, caso necessário. Intime-se a parte executada para que efetue o pagamento do valor atualizado da condenação, na pessoa de seu advogado ou, pessoalmente, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, nos termos do disposto no Art. 513, 2o, do CPC, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Na hipótese da parte devedora haver sido citada por edital e, caso tenha sido revel na fase de conhecimento, intime-se o executado por edital, nos termos do disposto no Art. 513, § 2o, inciso IV, do CPC, com prazo de 20 (vinte) dias. Na hipótese da parte executada ter mudado endereço, sem comunicar ao Juízo, os prazos previstos na presente decisão devem fluir a partir da juntada aos autos do mandado de intimação não cumprido ou da publicação do ato no Dje, conforme exegese do §3o do artigo 513 do CPC. Desde já atribuo à presente decisão, força de mandado/AR. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Noutro giro, cientifique-se o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Caso não ocorra o pagamento, intime-se a parte credora para juntar aos autos a planilha atualizada do débito, incluindo-se a multa de 10% e, também, os honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, bem como para que indique bens da parte executada, passíveis de constrição, na hipótese de ausência de indicação na petição de cumprimento de sentença.” – ID 127892778, pp. 1/2 dos autos de origem – grifei. Nas razões recursais (ID 36585789), o agravante alega ter se envolvido em acidente de trânsito, tendo sido condenado a pagar ao agravado danos materiais decorrentes do sinistro. Narra ter sido determinada liquidação em sede de cumprimento de sentença. Aduz: “E então aqui surge toda a celeuma. O Agravado acostou ao feito inúmeras notas fiscais e um único orçamento para conserto do veículo. As notas fiscais não guardam similitude ao caso concreto e o orçamento relativo ao veículo sinistrado além de antigo é apócrifo e, todos, foram impugnados pelo Agravante. Inobstante a impugnação, o juízo a quo determinou que a contadoria atualizasse tais valores e em relação ao veículo, que aplicasse o valor da TABELA FIPE pois os danos seriam maiores do que 75% do valor do bem. E assim, o cálculo apresentado pela contadoria foi homologado (que é a decisão agravada) e logo em seguida, determinada a intimação do Agravante para pagamento do débito já em fase de cumprimento de sentença. ( ) A decisão de homologação dos cálculos feriu de morte o direito do Agravante ao reconhecimento da coisa julgada, pois no presente caso, constou na r. sentença de ID no 46679887, os seguintes parâmetros: ‘No que se refere ao pleito consistente na indenização pelos danos materiais experimentados pelo autor, referentes à perda total de sua motocicleta, é certo que as fotografias tiradas pelos Peritos, e que instruem o Laudo Pericial, evidenciam que o veículo do autor foi muito avariado, entretanto não vieram aos autos os documentos referentes à alegada perda total do bem, RAZÃO PELA QUAL O VALOR DO PREJUÍZO DA MOTO DEVERÁ SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. No juízo de 1o grau, o Agravado anexou um único documento que é o de ID 116750430, cuja data remete a 11/04/2018, e é denominado ‘orçamento interno’ mas que não retrata nem mesmo a empresa que examinou o veículo. Tal documento foi oportunamente impugnado pelo Agravante, não só pelas razões acima, mas porque se trata de documento apócrifo e discrepante, pois relaciona R$ 64.425,23 de peças e cobra apenas R$ 480,00 de mão de obra para realização do conserto. Calha ressaltar ainda, que o Agravante acostou ao feito (ID 100213244, 100215846, 100215847) anúncios de peças novas da mesma motocicleta, por valores bem inferiores àqueles apresentados no documento denominado ‘orçamento interno’. ( ) Além disso, o Agravante ainda questionou que não foi lhe dado sequer o acesso à moto para fins de vistoria, nem disponibilizado o veículo para realização de novos orçamentos. E mesmo diante desse quadro, o juízo de piso – considerou que o valor apresentado pelo Agravado representaria mais de 75% do valor do bem e que por isso deveria ser aplicado o valor da TABELA FIPE em reconhecimento à perda total do bem. Todavia a relação entre o Agravante e o Agravado não é securitária. As disposições contratuais que asseguram que em caso de prejuízo superior a 75% do valor do bem, a indenização corresponderia ao valor indicado na tabela FIPE é limitado aqueles que pactuam contrato de seguro automotivo, o que não é o caso dos autos. Além do preço da moto, o cálculo homologado pelo juízo a quo, ainda obriga o Agravante a pagar por itens que a sentença não determinava ( ) A sentença condenou o Agravante ao pagamento de remédios, exames e fisioterapia. Mas o juízo de piso, homologou cálculo que abrange o pagamento de ESPREGUIÇADEIRA, COLCHONETE, AZEITE EXTRA VIRGEM GALLO, LOÇÃO HIDRATANTE e até uma LATA DE ÓLEO DE GIRASSOL MAZOLA. Tudo isso em patente desrespeito a coisa julgada material. Na manifestação de ID 116750427 o Agravado relatou que permaneceu internado por 71 dias. Tendo em vista que a petição inicial (ID 18592445) cita que o acidente ocorreu em 13/09/2017, presume-se que sua internação perdurou até 23/11/2017. ( ) Não é crível que durante o período de sua internação, o Agravado tenha necessitado efetuar compra de gênero alimentício tais como OLÉO DE GIRASSOL MAZOLA e AZEITE EXTRA VIRGEM GALLO, muito menos medicação, pois durante o período de sua internação, a medicação tem que ser prescrita por orientação médica (o que não há provas nos autos neste sentido) e é fornecida de forma gratuita pelo próprio nosocômio em que o paciente se encontra internado. Portanto, não resta demonstrado nos autos que tais notas estariam acobertadas pelo título judicial em execução. As notas fiscais acostadas no ID 116750433 – pág. 4 ESTÃO ILEGÍVEIS e por isso não podem ser cobradas do Agravado, sem o mínimo de certeza do que se referem. No tocante a nota fiscal do COLCHONETE e ESPREGUICADEIRA (ID 116750433 – pág. 1), também não afigura possível sua cobrança, eis que não estão abrangidas pelo titulo judicial e tais bens foram adquiridos no dia 27/01/2018, portanto, em data bem posterior a data de alta médica do Autor (ocorrida em 23/11/2017). E ainda, não houve qualquer demonstração de indicação médica, nem mesmo terapêutica, que indique a necessidade de aquisição de tais bens.” – ID 36585789, pp. 5 a 8. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para atribuição de efeito suspensivo: “Tendo em vista que a decisão agravada propiciou a deflagração do cumprimento de sentença, cujo valor cobrado estão os itens que são questionados pelo Agravante, tais como o VALOR INTEGRAL DA MOTO e ESPREGUIÇADEIRA, COLCHONETE, AZEITE EXTRA VIRGEM GALLO, LOÇÃO HIDRATANTE e até uma LATA DE ÓLEO DE GIRASSOL MAZOLA, a continuidade do feito no juízo a quo importa em patente prejuízo ao Agravado, implicando ainda na aplicação de multa e novos honorários advocatícios. Além do PERIGO DE DEMORA, há na espécie o reconhecimento da FUMAÇA DO BOM DIREITO, eis que a resolução da tabela FIPE em decorrência de 75% do preço do veículo sinistrado não se aplica entre particulares e, é nítido que o cálculo homologado acabou por abranger despesas não previstas no comando do título executivo judicial. Ante todo o exposto, protesta o Agravante pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo, com a suspensão do feito até decisão final de mérito do presente recurso.” – ID 36585789, p. 9. Requer ao final: “O deferimento do pedido de efeito suspensivo para sobrestar o curso da ação até decisão final de mérito do presente recurso; Requer a intimação do Agravado para querendo, apresentar manifestação ao presente recurso; No MÉRITO, pede-se o conhecimento e provimento do recurso para cassar a decisão agravada e determinar o restabelecimento da liquidação da sentença com a realização de perícia na moto ou viabilizar o acesso do Agravante ao veículo para realização de 3 (três) orçamentos e ainda excluir do cálculo as notas fiscais da ESPREGUIÇADEIRA, COLCHONETE, AZEITE EXTRA VIRGEM GALLO, LOÇÃO HIDRATANTE e da LATA DE ÓLEO DE GIRASSOL MAZOLA, além daquela que estão ilegíveis e das que retratam qualquer medicação durante o período em que o Agravado esteve internado em hospital público, ou seja aquelas compreendidas entre a data do acidente: 13/09/2017 e data da alta médica: 23/11/2017.” – ID 36585789, pp. 9/10. Preparo recolhido (IDs 36585791 e 36585790). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. De se ver que que as alegações relativas a necessidade de realização de perícia na motocicleta não foram objeto das decisões agravadas. Recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, inviável discussão nesta sede sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por isto, tais alegações não serão objeto de análise no presente agravo de instrumento. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço parcialmente do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisões pelas quais homologados os cálculos da contadoria e determinada intimação do agravante para pagamento do débito. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido por WILIAN PEREIRA DA SILVA (agravado) em desfavor de EDVALDO MATIAS DE SALES (agravante) em 24/3/2021 (ID 87163538), processo n. 0703917-75.2018.8.07.0004. O título executivo judicial, trânsito em julgado em 8/3/2021 (ID 86063161 dos autos de origem), foi assim constituído: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido principal para CONDENAR o requerido a pagar ao requerente o valor relativo aos danos materiais decorrentes do acidente, referentes ao valor dos prejuízos com as avarias da motocicleta do autor, e relativos às despesas com medicamentos, com fisioterapia e exames, pagos pelo autor, referentes às lesões corporais decorrentes do acidente, bem como ao pagamento dos lucros cessantes, relativos à diferença entre o salário líquido do autor e o valor do auxilio previdenciário recebido no período de benefício, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do acidente, a ser apurado em liquidação de sentença. Julgo IMPROCEDENTE o pedido reconvencional. Decido, ambos os feitos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487,I, CPC. Arcará o requerido com as custas e despesas processuais, e com os honorários do advogado do autor, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.” – ID 46679887, p. 4. Em 19/5/2021, chamado o feito à ordem e determinada a liquidação da sentença: “Chamo o feito à ordem. No presente caso, conforme Sentença ID 46679887, os pedidos autorais foram julgados procedentes para: "CONDENAR o requerido a pagar ao requerente o valor relativo aos danos materiais decorrentes do acidente, referentes ao valor dos prejuízos com as avarias da motocicleta do autor, e relativos às despesas com medicamentos, com fisioterapia e exames, pagos pelo autor, referentes às lesões corporais decorrentes do acidente, bem como ao pagamento dos lucros cessantes, relativos à diferença entre o salário líquido do autor e o valor do auxilio previdenciário recebido no período de benefício, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do acidente, a ser apurado em liquidação de sentença" (destaquei). Nesse contexto, anteriormente à deflagração da fase do cumprimento de sentença, revela-se necessária a efetiva liquidação da sentença, a fim de se apurar o valor a ser executado. Assim, nos termos do artigo 509 e seguintes do CPC, faculto ao autor promover a liquidação do julgado. Sem prejuízo, sobre o teor da petição ID 90327301, manifeste-se o autor. Prazo de 15(quinze) dias.” – ID 92121944, p. 1. Em 28/5/2021, definida a liquidação de sentença por arbitramento (ID 93113679). Em 11/6/2021, o agravante/executado apresentou impugnação à liquidação de sentença, requerendo: “1) A devolução dos valores depositados no ID no 90394740 ao Executado; 2) A intimação do Autor para que apresente os documentos da moto, relativos a seu conserto, em especial, as NOTAS FISCAIS, para que se apure o montante gasto e se faça a devida atualização, observando-se as datas dos desembolsos; 3) Caso o Autor não tenha consertado a moto, o mesmo deverá providenciar 03 (três) orçamentos, franqueando ao Requerido, o acesso ao veículo para aferição dos danos por mecânico de sua confiança; 4) Em última opção, requer a Vossa Excia., a nomeação de perícia técnica, para aferição dos danos, requerendo pela abertura de prazo para indicação de assistente técnico e dos quesitos; 5) Para fixação dos lucros cessantes, pede a Vossa Excia., que fixe o valor mensal em R$ 539,10 ou, anteriormente, expeça ofício ao INSS solicitando a cópia integral do processo administrativo que concedeu qualquer beneficio ao Autor, a partir de setembro de 2017 (data do acidente); 6) Pede-se que este juízo rejeite a hipótese de cobrança de juros sobre juros, determinando sua exclusão do cálculo; 7) Em relação aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, requer a ilegitimidade ativa do Autor e a intimação do Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário do Fórum do Gama - NPJ/UNICEPLAC para que participe do processo; 8) Por fim, requer a Vossa Excia., que indefira a liquidação da forma pretendida e NÃO HOMOLOGUE o cálculo apresentado.” – ID 94340600, pp. 5/6. Em 29/7/2021, WILIAN PEREIRA DA SILVA (agravado) informou que a motocicleta teve “perda total”, ou seja, mais de 75% (setenta e cinco por cento) de dano; juntou fotografias da motocicleta colidida (ID 98864894) e notas fiscais de tratamento médico (ID 98869397 a ID 98869400), assim como de colchonete, espreguiçadeira e azeite de oliva (ID 98869405, p. 1), medicamentos (ID 98869405, pp. 2/3 e ID 98869407), itens de higiene e consumo (óleo girassol) – ID 98869405, p. 5. Juntou, ainda, orçamento das peças para conserto da motocicleta no valor de R$64.905,23 (sessenta e quatro mil novecentos e cinco reais e vinte e três centavos) – ID 98869409. Anexou tabela FIPE com o preço médio da motocicleta: R$28.558,00 (vinte e oito mil e quinhentos e cinquenta e oito reais) – ID 98869414. Em 13/8/2021, EDVALDO MATIAS DE SALES (executado/agravante) impugnou referidas quantias, trazendo valores pesquisados na internet para confronto com aqueles informados no orçamento apresentado pelo exequente, bem como refutando notas fiscais, como a da espreguiçadeira, colchonete, medicamentos, itens de higiene, bem como de consumo (azeite e óleo), argumentando não estarem abrangidos pelo comando do título executivo judicial – ID 100213241. Determinada a juntada de planilha pormenorizada (ID 113776433), o exequente o fez em 31/1/2022 (ID 114128620 e seguintes e ID 116750427 e seguintes). Em 29/3/2022, EDVALDO MATIAS DE SALES (agravante/executado) argumentou ter o agravado/exequente permanecido internado até 23/11/2017, alegando que as despesas posteriores não deveriam ser contempladas (ID 119900033). Em 20/4/2022, chamado o feito à ordem e determinada a liquidação: “Chamo o feito à ordem. Com efeito, na fase cognitiva da demanda foi proferida sentença (ID 46679887) em que houve condenação da parte requerida ao pagamento de danos materiais decorrentes do acidente que envolveu as partes, que deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1%, desde a data do acidente, com o devido abatimento de eventuais valores recebidos pelo autor a título de seguro DPVAT, referentes: 1) ao valor dos prejuízos com as avarias da motocicleta do autor; 2) às despesas com medicamentos, fisioterapia e exames pagos pelo autor referentes às lesões corporais por ele sofridas; e, 3) aos lucros cessantes correspondentes à diferença entre o salário líquido do autor e o valor do auxílio previdenciário recebido no período do benefício. Além disso, houve condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 13% do valor da condenação, conforme majoração ocorrida em sede de recurso de apelação (ID 86060574). Constam dos autos diversas impugnações do requerido aos cálculos e documentos apresentados pela parte autora, pelo que os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que suscitou dúvidas quanto aos parâmetros a serem utilizados nos cálculos de liquidação da condenação (ID 105931578). Diante disso, faz-se necessários os esclarecimentos a seguir. De início, quanto aos prejuízos decorrentes das avarias da motocicleta do autor (item 1, supra), cabe anotar que, considerando que os danos sofridos superam o valor de 75% do valor do bem (ID 116750430), deverá ser considerado para fins de valor devido o indicado na Tabela Fipe correspondente à data do acidente, que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido com juros de 1% ao mês, nos termos da r. sentença. No que tange às despesas havidas com medicamentos, fisioterapia e exames pagos pelo autor referentes às lesões corporais por ele sofridas decorrentes do acidentes (item 2, supra), os comprovantes apresentados nos autos pela parte autora deverão ser considerados para fins de realização dos cálculos, com exceção daqueles que estiverem ilegíveis, na medida em que não foram trazidos pela parte requerida elementos capazes de infirmar a veracidade desses. Retornem pois os autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos do valor devido, com a devida observância dos parâmetros estabelecidos na r. sentença e v. acórdão proferidos nos autos, bem como aos esclarecimentos constantes da presente decisão.” – ID 122143522. Após o retorno da Contadoria, sobrevieram as decisões agravadas. Pois bem. Em análise preliminar, tem-se que não merece acolhida a alegação do agravante de que devem ser afastadas as despesas com medicamentos, itens para consumo, dentre outros, que teriam sido adquiridos posteriormente à internação, já que é plausível que tais despesas digam respeito ao tratamento pós-internação, o que se enquadra no comando do título executivo judicial: “pagar ao requerente o valor relativo aos danos materiais decorrentes do acidente, referentes ao valor dos prejuízos com as avarias da motocicleta do autor, e relativos às despesas com medicamentos, com fisioterapia e exames, pagos pelo autor, referentes às lesões corporais decorrentes do acidente, bem como ao pagamento dos lucros cessantes”). Por fim e quanto à impugnação em relação aos orçamentos, veja-se que o agravante não juntou outros orçamentos, mas tão somente pesquisa da internet, o que insuficiente para dirimir a questão. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 1 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora